Tribunal: TJDFT
Processo: 0703931-83.2019.8.07.0017
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Intime-se o acusado Alexandre Silva Moreira por meio de seu nobre causídico cadastrado nestes autos, Dr. Wadison Pereira Fernandes de Souza, OAB/DF 60.341, para que apresente suas razões recursais, tendo em vista a juntada equivocada do documento lançado no ID 32706987. Por sua vez, intime-se pela derradeira vez o acusado Rogério Rodrigues do Nascimento por meio de seu nobre advogado, Dr. Marcos Gerson do Nascimento, OAB/DF 52.646, para o oferecimento das razões do apelo defensivo no prazo legal. Caso transcorra in albis o novo prazo concedido, intime-se pessoalmente o acusado Rogério Rodrigues do Nascimento para, caso queira, constituir novo advogado, a quem incumbirá arrazoar o recurso defensivo, na forma do art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal. Se o acusado manifestar seu desinteresse em constituir advogado particular, ou se não tomar nenhuma providência no prazo legal, remetam-se os autos à douta Defensoria Pública para a apresentação da peça defensiva. Na sequência, encaminhem-se os autos, sucessivamente, à douta Promotoria de Justiça e à ilustrada Procuradoria de Justiça, para o oferecimento das contrarrazões aos recursos defensivos e para a produção do parecer ministerial. Por fim, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2022. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator